Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-96.2012.8.11.0093
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000693-96.2012.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MOVEIS PLAZA (VÍTIMA), MARILENE VILHALVA MONTIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.778.391-92 (VÍTIMA), SHIRLEI LIEBICH - CPF: 356.350.291-91 (VÍTIMA), GRACIELE DA SILVA PEDROSO - CPF: 051.740.611-07 (VÍTIMA), AUGUSTO EDUARDO PRADELLA - CPF: 075.674.149-10 (APELANTE), ANA CAROLINA ELAINE DOS SANTOS - CPF: 045.171.166-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAIO MARCELO CORDEIRO ANTONIETTO - CPF: 034.640.689-78 (ADVOGADO), RAFAEL GUEDES DE CASTRO - CPF: 042.816.499-48 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 078.570.889-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUGUSTO EDUARDO PRADELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA) – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E DE DETRAÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRPUÇÃO DE MENORES – VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PERDA DO OBJETO DO RECURSO – DETRAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

Considerado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, sem existência de barreiras interruptivas ou suspensivas, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva da pena em concreto, com fundamento no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Inexiste interesse recursal no pedido da defesa de detração penal, uma vez que o magistrado
a quo
já procedeu sua detração na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000693-96.2012.8.11.0093

APELANTE: AUGUSTO EDUARDO PRADELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de AUGUSTO EDUARDO PRADELLA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da ação penal no 693-96.2012.811.0093, Código 70455, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente às penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, disposto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal; e de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

As operada a detração penal de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias, as penas somadas resultaram no
quantum
de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 23 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – id. 41916975/41916976).

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do recorrente do delito de corrupção de menores por atipicidade da conduta, ao argumento de que o adolescente
“já era muito corrompido e conhecido das autoridades locais”
.

Requer, ainda, seja operada a detração penal (id. 95781453).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (id. 98878969).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento da apelação da defesa (id. 103822490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUGUSTO EDUARDO PRADELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de AUGUSTO EDUARDO PRADELLA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da ação penal no 693-96.2012.811.0093, Código 70455, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, disposto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal e corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, em 05/10/2012, por volta das 17h30, no estabelecimento denominado “Móveis Plazza – Agente Credenciado Sicredi”, localizado na Avenida Maravilha no 669, nesta urbe, o denunciado Augusto Pradella, acompanhado do menor Igor Henrique Lima Solera Alves, mediante a utilização de uma espingarda de pressão Rossi 5.5 mm de uso permitido e um facão (auto de apreensão de fls. 33/34), subtraíram, aproximadamente, R$ 36.294,14 (trinta e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos) em cheques e R$ 1.123,40 (mil cento e vinte e três reais e quarenta centavos) em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial supra.

Conforme se apurou, no dia dos fatos, por volta das 16h30min o denunciado, enquanto acompanhado do adolescente Igor Henrique, ingressou na edificação em que se encontra sediada a empresa Móveis Plaza, oportunidade em que se limitaram a observar alguns produtos da loja, a pretexto de adquiri-los.

Por volta das 17h30min, o denunciado, novamente acompanhado pelo adolescente Igor, retornou ao citado estabelecimento. Na ocasião, o acusado se municiou com um facão, ao passo que o menor Igor sacou a arma de pressão, quando anunciaram o assalto.

Ato contínuo, o denunciado investiu contra a vítima Graciele da Silva Pedroso, pegando-a pela gola, quando passou a encostar o facão nas suas costas, enquanto as demais funcionárias, Shirlei Liebich Sackmann e Marilene Vilhalva Montiel Pereira da Silva, eram rendidos pelo adolescente, que apontava a arma de pressão na sua direção.

Em seguida, o acusado, acompanhado pelo adolescente, ingressou com os funcionários rendidos no interior do escritório e subtraiu, aproximadamente, R$ 36.294,14 (trinta e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos) em cheques, e R$ 1.123,40 (mil cento e vinte e três reais e quarenta centavos) em dinheiro; acondicionando tais valores no interior de uma mochila.

Ao empreenderem fuga na motocicleta Honda CG 125 Titan, Verde, placa AHJ—7944, Renavam 73.733466-5 (fl. 35), o acusado e o adolescente Igor foram interceptados na MT-225, sentido Vera-MT, por guarnição da Polícia Militar, ainda na posse dos valores subtraídos (...)”
(id. 41911490).

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa pugna pela absolvição do recorrente do delito de corrupção de menores por atipicidade da conduta, ao argumento de que o adolescente
“já era muito corrompido e conhecido das autoridades locais”
.

Sustenta, ainda, que o apelante não detinha tamanha experiência de vida ou mesmo influência direta sobre as ações do menor
Igor Henrique Lima Solera Alves
(id. 95781453).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que da data do recebimento da denúncia (12/03/2013 – id. 41915998) até a data da sentença (22/05/2018 – id. 41916976), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sendo que a pena estabelecida para o delito de corrupção de menores fora de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

E mais, dita análise é necessária, por ser o recurso exclusivo da defesa, já ocorreu o trânsito em julgado para acusação.

Assim, por ser o tema da prescrição prejudicial à análise do mérito, deve ele ser conhecido e declarado em qualquer fase do processo, a teor da regra trazida no art. 61 do Código de Processo Penal.

Inclusive é de se salientar que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, insista-se, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, o que é elucidado por
Celso Delmanto
, vejamos:

“A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal”
(Código Penal Comentado, 3a edição, p. 176).

Assim, nos termos dos art. 107, IV, c/c art. 109, V, e o art. 110, §1o, todos do Código Penal (em face da pena imposta), reconheço,
de ofício
, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, mantendo-se incólume a condenação pela prática do delito de roubo majorado.

Concernente ao pedido de aplicação da detração da pena já cumprida, imperativo ressaltar que o parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 12.736/2012, possibilitou tão somente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, compute o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, da pena privativa de liberdade aplicada exclusivamente para fins de estabelecimento do regime prisional e, não, para abatimento do
quantum
da pena. É o que se extrai do citado dispositivo:

“art. 387 – O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2o. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Emerge da normal legal citada, que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena possibilidade de aplicação da detração, até porque isso significaria revogação do disposto no artigo 66, inciso II, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, mas apenas a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo acusado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente procederá a detração do acusado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele.

Ao que se observa da sentença condenatória, já houve a realização da detração de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias pena do apelante, uma vez que foi preso em flagrante em 06/10/2012 e permaneceu custodiado cautelarmente até a data de 19/12/2012, razão pela qual não inexiste interesse recursal neste ponto.

Diante do exposto, reconheço
de ofício
a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e quanto a este delito, declaro extinta a punibilidade do apelante AUGUSTO EDUARDO PRADELLA, com fundamento no
art. 107, IV, c/c art. 109, V, e o art. 110, §1o, todos do Código Penal, mantendo-se incólume a pena aplicada ao delito de roubo majorado, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021